Tribunal: TJDFT
Processo: 0744964-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0744964-28.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LAYRES IARA CROSARA DESPACHO Ao agravado, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 14 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora